Tribunal: STF
Processo: Pet 8135
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE AUTORIDADE NÃO SUBMETIDA À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar ato de autoridade não submetida à sua competência constitucional.



    II – Agravo regimental desprovido.